Tribunal: CARF
Processo: 11128.720998/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO SE APLICA
O caso não se enquadra nos requisitos da denúncia espontânea, tendo em vista que a prestação da informação ocorreu após o prazo regulamentar estipulado pela IN SRF no 800/2007.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo confiscatório. Aplicação Súmula CARF no 02.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720998/2017-07
ACÓRDÃO
3301-014.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART.
107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga
como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade
benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO SE APLICA
O caso não se enquadra nos requisitos da denúncia espontânea, tendo em
vista que a prestação da informação ocorreu após o prazo regulamentar
estipulado pela IN SRF no 800/2007.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720998/2017-07
2
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei,
bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo
confiscatório. Aplicação Súmula CARF no 02.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de
penalidades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Bruno Minoru Takii, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 30/03/2017, impondo à
Recorrente multa no valor de R$ 5.000,00 por desobediência do prazo regulamentar de 48 horas
para a apresentação das informações sobre a desconsolidação relativa ao CE Agregado HBL no
151405102128130, vinculado ao CE MBL no 151405100111507, com fundamento no artigo 107,
inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966 e IN SRF no 800/2007.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720998/2017-07
3
De acordo com o a documentação juntada com o auto de infração, a atracação da
embarcação Teno ocorreu no Porto de Santos em 21/05/2014, às 03:03:00 (fl. 30), tendo a
Recorrente apresentado o CE MBL no 151405100111507 em 15/05/2014, às 10:37:02 (fl. 33), e o
CE Agregado HBL no 151405102128130 em 19/05/2014, às 08:58:57(fl. 35).
Em 18/05/2017, foi apresentada peça impugnatória (fls. 46-61), tendo a Recorrente
aduzido os seguintes argumentos recursais:
(a) Nulidade do auto de infração por revogação dos artigos 45 a 48 da IN SRF no 800/2007;
(b) Ilegitimidade passiva do agente marítimo;
(c) Ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que as informações foram prestadas antes
do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração, nos termos do artigo 138 do CTN;
(d) Desproporcionalidade da multa aduaneira;
(e) Possibilidade de relevação da penalidade.
Em sessão de julgamento de 21/12/2017, a DRJ proferiu o Acórdão no 12-095.103
(fls. 106-109), deixando de acolher a impugnação.
Em 29/03/2018, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 118-135),
trazendo ao conhecimento deste E. Colegiado as mesmas matérias aviadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator.
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Nulidade do auto de infração. Revogação dos artigos 45 a 48 da IN SRF no
800/2007.
A Recorrente sustenta que o auto de infração seria nulo, pois a IN RFB no
1.473/2014 teria revogado os artigos 45 a 48 da IN SRF no 800/2007, cuja redação era a seguinte:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720998/2017-07
4

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos
nesta
Instrução
Normativa.(Revogado(a)
pelo(a)
Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
Art. 46. O depositário que dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira
por inobservância do disposto no artigo 36 desta Instrução Normativa está sujeito
à penalidade prevista na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
Art. 47. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria:(Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - sujeita a conhecimento de carga, encontrada a bordo ao desamparo de
manifesto eletrônico vinculado à escala, com fundamento no inciso IV do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 1966;(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
II - carregada ou descarregada do veículo sem informação de manifesto eletrônico
ou em desobediência a bloqueio registrado no sistema, com fundamento no
inciso I do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966.(Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 48. A aplicação das penalidades previstas nesta norma não prejudica a
exigência dos tributos incidentes, a imposição de outras penalidades previstas na
legislação e a representação fiscal para fins penais, quando for o
caso.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação de penalidades será motivo
para bloqueio da carga, exceto nos casos de aplicação da pena de perdimento da
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720998/2017-07
5
mercadoria ou veículo.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)

Entretanto, não merece acolhida o argumento preliminar, isto porque os
dispositivos mencionados da norma infralegal, embora revogados, não fundamentam a imposição
da multa aduaneira que lhe foi imposta.
Os dispositivos mencionados tem como fonte normativa o quanto disposto no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, que continua em vigor e que, por isso, é apto
a regular as relações entre o indivíduo e a Administração Aduaneira:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Essa mesma linha interpretativa já vem sendo adotada pelo E. CARF, conforme
ementa a seguir transcrita:

INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO
DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA. A
revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos
para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966.
Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal. (CARF. Segunda Turma Extraordinária da
Terceira Seção. PAF no 12266.721549/2012-41. Acórdão no 3002-002.446. Rel.:
Cons. Mateus Soares de Oliveira. Publicação: 10/01/2023)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720998/2017-07
6

Desta forma, não procede o argumento de que o auto de infração teria perdido o
seu fundamento legal após o início da vigência da IN RFB no 1.473/2014, razão pela qual rejeito
essa matéria preliminar.

1.2.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade aduaneira não se aplica ao agente marítimo desconsolidador, mas apenas ao
transportador contratual Non-Vessel Operating Common Carrier – NVOCC, sendo, portanto, parte
ilegítima para figurar no polo passivo deste processo administrativo.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Não tendo a Recorrente apresentado argumentos aptos a afastar a aplicação dessas
Súmulas, a preliminar deve ser rejeitada.

2. Mérito
2.1.
Denúncia espontânea em multa aduaneira
Alega a Recorrente que não deixou de prestar as informações à autoridade
aduaneira, tendo, apenas, atrasado no envio devidas declarações, razão pela qual se lhe aplicaria o
artigo 138 do CTN, ou do artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966.
Entretanto, essa questão recursal já se encontra pacificada neste E. CARF por meio
da Súmula CARF no 126, cujo conteúdo é o seguinte:

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720998/2017-07
7
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.

Desta forma, voto pela improcedência do pedido.

2.2.
Desproporcionalidade da multa aplicada
Em seu tópico recursal, a Recorrente defende a necessidade de redução do valor da
multa que lhe foi imposta, tendo adotado como argumentos a inexistência de prejuízo à
administração aduaneira, bem como a falta de razoabilidade do valor face ao bem jurídico
tutelado.
Para que essa matéria recursal pudesse ser acolhida, haveria a necessidade de
afastamento de lei em vigor – no caso, o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966 -, o
que só seria possível com fundamento em inconstitucionalidade.
Todavia, foge da competência do CARF a análise da constitucionalidade de
dispositivos legais, entendimento esse cristalizado na Súmula CARF no 02, verbis:

Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante da alegação de questão de índole constitucional, voto pelo não
conhecimento da matéria.

2.3.
Relevação da penalidade
Nesse tópico recursal, a Recorrente pede a relevação da penalidade com base no
artigo 736 do Decreto no 6.759/2009, alegando, novamente, a ausência de prejuízo à
Administração Aduaneira e a inexistência de dolo no cometimento da infração.
Todavia, a norma jurídica evocada não confere a estes julgadores competência para
proceder com a relevação de penalidades, mas ao Ministro de Estado da Fazenda, ou à autoridade
por si delegada, conforme é possível verificar a seguir:

Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720998/2017-07
8
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042,
de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).

Destarte, não sendo os julgadores do CARF autoridades competentes para a
relevação desse tipo de penalidade, voto por não conhecer dessa matéria recursal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e,
no mérito, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii

Fl. 152
DF CARF MF
Original